Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-81.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c.c reparação por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Pedido de majoração dos honorários advocatícios. Ausência de dialeticidade, pois não foram fixados honorários em favor do causídico da autora na r. sentença. Recurso não conhecido nesta parte. Inautenticidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c.c reparação por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Pedido de majoração dos honorários advocatícios. Ausência de dialeticidade, pois não foram fixados honorários em favor do causídico da autora na r. sentença. Recurso não conhecido nesta parte. Inautenticidade da contratação comprovada por meio de perícia grafotécnica. Contrato ilegítimo. Fraude caracterizada. Restituição em dobro dos valores descontados. Não observância da boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos. Inteligência do EAREsp 676608/RS do STJ. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço bancário. Fortuito interno. Presente lesão imaterial, pois o avanço patrimonial indevido, tido por sobre benefício alimentar, traduz-se em circunstância que desborda por além do mero dissabor ou descontentamento, caracterizando verdadeira laceração à subjetividade da demandante. Critério de proporcionalidade e circunstâncias do caso que determinam a fixação do valor da indenização imaterial em R$5.000,00. Precedentes desta C. Câmara. Os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, conforme consagrado no enunciado da Súmula 54, do C. STJ. Recurso provido, na parte conhecida.